Tribunal: STF
Processo: ARE 1594308
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 1.119, fls. 2-3):

Nulidade – Inépcia da denúncia – Exordial que descreve os fatos satisfatoriamente e cumpre os requisitos do art. 41 do CPP Inocorrência 
Inexiste prejuízo à defesa, se a descrição dos fatos imputados ao réu na inicial acusatória mostrou-se perfeitamente consentânea com as exigências do art. 41 do CPP, de modo a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa de modo amplo. 
Tráfico de entorpecentes - Agentes flagrados transportando, guardando e tendo em depósito enorme quantidade de cocaína, inclusive sob a forma de pastabase, bem como possuindo maquinários e insumos destinados à produção do entorpecente, em verdadeiro laboratório do tráfico - Materialidade e autoria comprovadas por relatórios de interceptações telefônicas e depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade 
[...]
Associação para o tráfico de entorpecentes - Agente que integra associação para o tráfico - Redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento 
O benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é destinado àquele que preencha os requisitos ali indicados: ser o réu primário e de bons antecedentes criminais, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Comprovado nos autos que a ré era integrante de associação para o tráfico fortemente estruturada, com elevadíssima produção diária de cocaína, impossível a concessão da benesse.

Consta nos autos que NEREIDE APARECIDA SCHIMITZ foi condenada à pena de 25 anos de reclusão, em regime fechado, e 4.015 dias-multa, pelo crime previsto no artigos 33, caput, 34 e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, c/c artigo 69, do Código Penal (Doc. 1052).
Interposto recurso de apelação pela defesa (Doc. 1084), ele foi desprovido (Doc. 1119).
O acusado, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão violou o art.  5°, XI e LVI da CF/1988 (Doc. 1125).
Afirma que “NEREIDE jamais poderia ser condenada pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 34 da Lei de Drogas, bem como no delito contido no Estatuto do Desarmamento, uma vez que as provas que embasaram a denúncia e a própria condenação foi obtida de forma ilícita, contaminando, pois, a própria ação penal” (Doc. 1125, fl. 8)
Segundo diz, “a ausência de mandado judicial, policiais militares permaneceram realizando buscas no sítio por quase 9 (nove) dias, sem qualquer autorização judicial” (Doc. 1125, fl. 12).
Adicionalmente alega que “aguarda esta defensoria técnica a CASSAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORA RECORRIDO por violação aos princípios constitucionais da inviolabilidade de domicílio e da inadmissibilidade da utilização de provas obtidas ilicitamente, para o fim de ser declarada a nulidade do processo ab initio, vez que a prova medular da ação penal fora obtida de maneira inconstitucional2 3 , no caso, através de ilegal busca postura policial (uma vez que realizada sem mandado judicial que poderia e deveria ter sido requisitado, bem como sem a comprovação da existência de fundadas razões)” (Doc. 1125, fl. 18).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “para que dele, primeiramente, conheça o(a) Provecto(a) Ministro(a) Relator(a) deste Augusto Supremo Tribunal Federal e, em seguida, a ele dê provimento, para o fim de DECLARAR NULO O V. ACÓRDÃO ORA RECORRIDO, em face do gritante vilipêndio aos mandamentos constitucionais contidos no art. 5º, XI e LVI.” (Doc. 1125, fl. 18).
Os embargos de declaração opostos (Doc. 1129), foram rejeitados (Doc. 1132). 
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que incide na espécie a Súmula 279/STF e de que a pretensão recursal também demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional (Doc. 1145).
 No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 1147).
Ressalto que houve interposição de Recursos Especiais (Doc. 1127), os quais foram admitidos parcialmente (Doc. 1144). No entanto, o Ministro relator no STJ negou provimento ao Recurso Especial (Doc. 1185). 
Foi interposto Agravo Regimental (Doc. 1190), com negativa de provimento (Doc. 1199). Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (Doc. 1205), porém foram rejeitados (Doc. 1211), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 1217).
É o relatório. DECIDO.
  
O recurso extraordinário somente será conhecido e julgado, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 1125, fl. 5-8): 

III. DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
3. De acordo com o art. 102, § 3º, da CF, “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
3.1 Referido § 3º foi acrescido ao art. 102, da CF por força da EC n° 45/2004. 
3.2 Objetivando tornar excepcional a atuação do Supremo Tribunal Federal, de modo a tirar-lhe o caráter de mera instância revisora de recursos, restringiu-se o acesso amplo e irrestrito a esse Areópago. Para tanto, passou a prever que o recorrente deverá demonstrar a “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”.  
3.2.A Trata-se, portanto, de um novo requisito de admissibilidade do recurso, o qual, assim, poderá ser recusado pelo voto de até dois terços dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em votação pelo pleno. 
3.2.B Como “repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, deve-se entender somente aquelas que transcendam os interesses meramente particulares e individuais em discussão na causa, e que afete um grande número de pessoas (situação dos autos em apreço), surtindo efeitos sobre o panorama político, jurídico e social da coletividade. 
3.2.C Para responder a essa pergunta, a Lei Federal n° 11.418/06, regulamentado o dispositivo constitucional que criou esse requisito de admissibilidade, acrescentou ao CPC o art. 543-A e, na mesma esteira, restou explicitado no atual Estatuto Processual: 
“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 
3.2.D O caput do suso dispositivo deixa claro o que antes já se afirmou: a repercussão geral é condição específica de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 
3.2.E Entrementes, o § 1º do art. 1.035 do atual CPC, pretende conceituar o que seja a repercussão geral, considerando presente tal requisito quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
3.2.F Assim, a despeito de ainda veicular um conceito muito amplo – afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo – a norma regulamentadora teve o mérito de deixar clara uma questão: o Excelso Pretório não é um Tribunal vocacionado a decidir “casos sem relevância”. 
3.2.G Doravante, apenas tema de notável importância (como no caso concreto), com transcendente relevância, é que merecerão a atenção desta Corte Suprema brasileira. 
3.2.H O § 3º do mesmo art. 1.035 veicula, por sua vez, norma bastante interessante, pois cria uma situação em que há presunção iure et de iure da presença da repercussão geral. Assim, o que enseja a presunção tratada no dispositivo é a inerente relevância jurídica de tais matérias. 
3.2.I Ingressando no campo do procedimento, reza o § 2° do art. 1.035 do CPC: “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal”. 
3.2.J Quanto a esse parágrafo, duas situações merecem destaque, quais sejam: a) primeiramente, ao contrário do que ocorre com todos os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, a repercussão geral é matéria a ser analisada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, pois, defeso ao Tribunal a quo adentrar na apreciação desse requisito específico; b) em segundo lugar, o dispositivo em comento deixa claro que o requisito da repercussão geral é antecedente e prejudicial a qualquer outro, de modo que incumbe ao recorrente, antes de discutir qualquer matéria, analiticamente demonstrar a existência dessa transcendência da causa, como será feito no caso in concreto. 
3.3 No caso específico, mister se faz explicitar, a guisa de amparar a chamada repercussão geral como novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, no que se refere as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, no caso, violação de garantias fundamentais do cidadão (garantidas constitucionalmente), tais como os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e da inadmissibilidade de utilização, no processo, de provas obtidas ilicitamente, previstos no art. 5°, XI e LVI, de nossa Carta Política. 
3.3.A Todas as matérias ventiladas no presente recurso são relevantes do ponto de vista social e jurídico, conquanto é inadmissível que uma ação penal esteja pautada em prova ilícita por derivação, no caso, em face de apreensões que se deram em face da violação ao direito de inviolabilidade do domicílio(os policiais, mesmo podendo requerer judicialmente – pois já estava há muito tempo em curso interceptações telefônicas –adentraram no imóvel e fizeram apreensões de toda espécie, inclusive por muitos dias em que permaneceram naquele Sítio, sem que as autoridades paulistas tivessem conhecimento), circunstância esta que, infelizmente, fora desmerecida quando do julgamento da apelação defensiva. 
3.4 Por fim, cumpre destacar que a questão aqui deduzida já teve repercussão geral reconhecida por este Augusto Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO). 
3.5 Assim, tendo o Colendo Tribunal de Justiça Bandeirante, quando do julgamento do recurso defensivo, rechaçado a preliminar suscitada quanto a ilicitude das provas que sustentaram a condenação, vilipendiou-se, assim, de forma direta, a Carta Política Brasileira!

Em que pese o esforço argumentativo da parte, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, sem razão a acusada.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º, X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:
(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca   domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação da ré com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 1119, fls. 14-15): 

Restou ainda demonstrado que, no dia 18 de março de 2018, por volta das 11h15, em um sítio localizado na Estrada Particular Nogueira, no Distrito de Sabaúna, na cidade de Mogi das Cruzes/SP, (...), Nereide Aparecida Schimitz, (...), previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, prepararam, produziram, tinham em depósito, guardavam e transportaram 110,2Kg (cento e dez quilogramas e duzentos decigramas) de cocaína, substância considerada droga, para a entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, sem autorização legal. 
Restou ainda comprovado que, nas mesmas condições de tempo e espaço, (...), Nereide Aparecida Schimitz,  (...), previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, em benefício de todos, tinham em depósito e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 49,9L (quarenta e nove litros e novecentos mililitros) de éter etílico, 32,2Kg (trinta e dois quilogramas e duzentos gramas) de cafeína, 7L (sete litros) de ácido clorídrico, 15 (quinze) fornos micro-ondas, 1 (uma) balança de precisão, 29 (vinte e nove) liquidificadores, além de outras matérias-primas, insumos e produtos químicos destinados à preparação de tóxicos. 
Como se isso não bastasse, comprovou-se que, nas mesmas condições de tempo e espaço, (...), Nereide Aparecida Schimitz, (...), previamente ajustados e agindo com unidade de desígnio, em benefício de todos, tinham em depósito um (1) fuzil 7,62mm, seis (6) carregadores e cento e setenta e quatro (174) munições 7,62mm, uma (1) submetralhadora 9.0mm, sem numeração e com um (1) carregador, uma (1) carabina calibre .22, com três (3) carregadores e um (1) silenciador, uma (1) pistola 9mm., quatro (4) carregadores e quarenta e três (43) munições 9mm., vinte e oito (28) munições de calibre não identificado, duas (2) miras a laser e uma (1) mira telescópica, ou seja, armas de fogo, acessórios, ou munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
(...) 
Cumpre destacar que o teor das interceptações telefônicas é no sentido de que todos os envolvidos tinham ciência da existência do esquema criminoso, como também concorriam para o crime de tráfico de entorpecentes, bem como para a guarda em depósito de armas de fogo, munição e seus acessórios, pelo que anuíram às condutas ilícitas. Assim é que, em outras palavras, “considerada a sistemática de atuação da associação criminosa, todos os seus integrantes estão associados para a prática dos crimes de posse de armas de fogo, além do tráfico de drogas”
O conjunto probatório é apto não apenas para comprovar a dinâmica dos fatos, como sua autoria e o dolo dos agentes, como já mencionado, para a realização do tipo penal de posse ilegal de armas de fogo, munição e acessórios de uso restrito, estando a potencialidade lesiva de tais objetos plenamente comprovada nos respectivos laudos periciais (Doc. 1119, fl.26-27).

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
No caso concreto, os depoimentos, somados aos relatórios das interceptações telefônicas realizadas, vinculam a recorrente, inquestionavelmente, à prática de todas as infrações criminais pelas quais foi condenada. Além disso, os policiais e a Delegada de Polícia que participaram da operação, confirmaram terem apurado que a associação estabelecida pela recorrente e por seus comparsas, visavam à prática de crimes de tráfico de entorpecentes,  evidenciando-se, ainda, o seu caráter permanente.
Logo, as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1582159 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 3/3/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente